Tribunal: CARF
Processo: 13646.000374/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13646.000374/2008-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.748 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
VIRGINIA BRAGA GUIMARAES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/21) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 22/26), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 58/65):
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 25/06/2008, alegando, em
síntese, que a intimação não foi atendida por motivo de doença, mas que vem, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000374/2008-47
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.748 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000374/2008-47

oportunidade, apresentar os recibos das deduções médicas e da contribuição à
previdência privada, utilizadas na declaração de ajuste anual.
Para instruir o pleito, apresentou os documentos de folhas 05 a 10, que não haviam sido
trazidos anteriormente.
Consta ainda do referido relatório:
Em 21/06/2010, o Despacho desta 6a Turma da DRJ (fl. 24), propôs o retorno dos autos
à repartição de origem, em síntese, para as diligências necessárias junto à contribuinte, a
fim de possibilitar à autoridade julgadora o convencimento sobre a pertinência ou não
das despesas médicas utilizadas como dedução da base de cálculo na declaração de
ajuste anual da defendente.
À folha 28, consta resposta da contribuinte em relação à intimação efetuada, com
apresentação dos documentos de folhas 29 a 49.
O Termo de Encerramento de Diligência, de folha 50, informa que a interessada não
apresentou quaisquer documentos comprobatórios da efetividade dos pagamentos aos
referidos profissionais, nem comprovação da efetividade dos serviços prestados.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/JFA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de simples recibos e declarações de profissionais, sem vincula-los ao
pagamento realizado e a efetividade da realização dos supostos serviços, quando tais
elementos São considerados imprescindíveis para convicção de sua pertinência.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Pode ser utilizado como dedução da base de cálculo do imposto de renda o valor
comprovadamente pago a título de contribuição à previdência privada/FAPI, desde que
respeitado o limite legal.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 04/11/2010 (e-fls. 68), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 29/11/2010 (e-fls. 69/71) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Indica a juntada de documentos com o intuito de comprovar os pagamentos
efetuados a Marcelo F. P. Oliveira e Elza M. Graças Lima.
- Alega que é empresária, com rendimentos suficientes para a manutenção das
despesas declaradas, e que não possui movimentação de conta bancária em seu nome, efetuando
os seus pagamentos de despesas pessoais em moeda corrente.
- Afirma que os profissionais liberais emitentes dos recibos contabilizaram
aqueles valores em suas declarações e efetuaram o pagamento do imposto devido. Entende que a
manutenção do crédito tributário proposto neste processo enseja a bitributação das receitas.
- Acrescenta que os referidos profissionais prestaram declarações de
responsabilidade tributária confirmando a prestação dos serviços.
- Sustenta que os documentos acostados comprovam a sua capacidade de
pagamento em espécie.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.748 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000374/2008-47

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser apreciado recai somente sobre a dedução indevida das despesas
médicas com Marcelo F. P. Oliveira e Elza M. Graças Lima, mantida no julgamento de primeira
instância e contestada pela recorrente.
Extrai-se dos autos que a infração foi apurada por não ter a contribuinte atendido à
Intimação para prestar esclarecimentos (e-fls. 18).
Anteriormente ao julgamento de primeira instância, a 6a Turma da DRJ/JFA
encaminhou o processo à SAFIS/DRF/UBERABA/MG para que a interessada fosse intimada a
comprovar o efetivo pagamento das despesas através de cópias de cheques, extratos bancários,
comprovantes de transferências entre contas ou qualquer outro documento capaz de demonstrar,
de maneira inequívoca, a efetiva transferência dos recursos de seu patrimônio para o patrimônio
dos beneficiários dos pagamentos (e-fls. 28/29). Cientificada, a contribuinte apresentou os
mesmos recibos já anexados nos autos (e-fls. 55).
O Colegiado a quo manteve a glosa das despesas em litígio por entender que os
elementos de prova analisados não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 60/64).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, a recorrente não apresentou nenhum documento bancário com o intuito
de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos exibidos,
não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no 9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.748 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000374/2008-47

(Acórdão no 9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no 2401-004.122, de 16/2/2016)
A contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ela e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe à interessada provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega,
não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ela trazer aos
autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques
efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente
caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira da contribuinte, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ela apresentados.
Deve-se esclarecer, por fim, que a infração que aqui se aprecia não se confunde
com a omissão de rendimentos apurada nos casos em que o profissional da área de saúde deixa
de oferecer à tributação os valores recebidos em decorrência dos serviços prestados, não havendo
que se falar em bitributação de receitas ao contrário do que entende a recorrente.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.748 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000374/2008-47

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital